Tribunal: TJES
Processo: 5007644-68.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007644-68.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARA FABIANE DE ABREU COUTINHO PIRES e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5007644-68.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LARA FABIANE DE ABREU COUTINHO PIRES, LUZIA LOPES TEIXEIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Trata-se de Ação/Termo de Reclamação proposto(a) por LARA FABIANE DE ABREU COUTINHO PIRES e LUZIA LOPES TEIXEIRA, parte(s) devidamente qualificada(s), em face de(o) MUNICÍPIO DE CARIACICA, na qual, pleiteiam em síntese, que seja declarada a inconstitucionalidade das normas municipais no que se refere à utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, determinando que o ente Requerido utilize seus vencimentos como a base de cálculo mencionada, acrescidos de reflexos no 1/3 de férias e 13o salário, com o pagamento das respectivas diferenças.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a demandada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data de publicação desta sentença, e condenar

devolução de R$819,00 à autora, corrigida monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) e dou por meritoriamente resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.”

Em sede recursal, a parte recorrente, inexistência de dano moral e/ou minoração do quantum arbitrado.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Conforme os documentos dos autos, o Município comprovou a legalidade dos atos administrativos em cumprimento do princípio da legalidade, impossibilitando o pagamento das verbas e adicionais requeridas.

Isto está expresso na Constituição Federal, em seu artigo 37, quando prevê que
"a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência".

Por isso, o Princípio da Legalidade acompanha qualquer ato, decisão ou negócio realizado pela Administração e faz parte da construção da fé pública que possui os atos praticados pelos funcionários públicos.

Assim sendo, é evidente no presente caso, não havendo lei que autorize a concessão requerida no presente recurso, não pode ao poder público conceder os pedidos recursais sem lei que a embase.

CITO PARTE DA SENTENÇA:

"E
m respeito ao
princípio constitucional explícito da legalidade em sentido estrito
, descrito no art. 37,
caput,
da CF/88 - que dita que a Administração Pública somente pode fazer aquilo que expressamente previsto em lei – observo, que
embora a requerente pretenda a percepção do adicional de insalubridade
sobre o
seu
vencimento e, não, sobre o
salário-mínimo
(ou mediante a nova regra que passou a vigorar via LCM n.º 137/2023)
,
certo o é que
a redação dos atos normativos supracitados apresenta
posição
diversa.

O desate da lide, inclusive, passa pelos contornos já traçados pelo P. Supremo Tribunal Federal, e em sede de Reclamação, onde fo
i pontuada a conclusão de que o Poder Judiciário, neste caso, não pode atuar como legislador positivo, e alterar a base de cálculo do benefício almejado pela parte, ainda que em sede de repristinação de lei anterior, que estabelece base de cálculo diversa da do salário-mínimo vigente.

Assim, considerando que,
à luz do entendimento do P. STF,
o Poder Judiciário não possui função legislativa,
a alterar a sistemática de adimplemento de adicional de insalubridade expressamente previsto em normativa do ente público, a pretensão autoral, de substituição do fator de cálculo,
não deve prosperar.

Neste sentido,
mutatis mutandis,
assim esclarece a r. jurisprudência, que acolho como razão suficiente para decidir, no que importa:

“
(...) Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Samuel Coresma Vieira e outros em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos do Processo nº 1000636-08.2020.8.11.0020. 2. Narra a inicial que os reclamantes, servidores públicos municipais, admitidos mediante concurso público no cargo de agentes de limpeza pública, ajuizaram ação pleiteando o pagamento de adicional de insalubridade, em grau máximo, calculado com base no vencimento do cargo efetivo até o ano de 2010, nos termos da redação originária do art. 171, caput, da Lei municipal nº 1.079/1997 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. O órgão reclamado julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a nova redação do § 2º do art. 171 da Lei nº 1.079/97, dada pela Lei municipal nº 2.744/2010, ‘mesmo inconstitucional, teria revogado tacitamente o caput do art. 171 do Estatuto dos Servidores Municipais; restando impossível, portanto, efeitos repristinatórios, sob pena usurpação da competência legislativa’. 3. Sustenta-se que há ‘dupla afronta à Súmula Vinculante 4, uma vez que o ato reclamado determinou a continuidade da utilização do salário-mínimo como indexador, sob a falsa premissa de que efeitos repristinatórios – impossível no paradigma de São Paulo, por tratar-se de caso de não-recepção – equivaleriam à atuação como legislador positivo e, a outra, quando resolveu legislar, exclusivamente, para prejudicar os reclamantes, determinado o salário-mínimo congelado no trânsito em julgado da sentença como base de cálculo’ (...) 6. Na presente reclamação, alega-se, em suma, que a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 4 ao negar efeitos repristinatórios pela declaração incidental de inconstitucionalidade do § 2º do art. 171 da Lei municipal nº 1.079/97, para fazer incidir o caput do mesmo dispositivo legal, segundo o qual o adicional de insalubridade seria calculado com base no vencimento do cargo efetivo (...) O Plenário do STF, ao examinar o RE 565.714, Relª. Minª. Cármen Lúcia, paradigma do Tema 25 da repercussão geral, concluiu pela inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição. No entanto, no mesmo julgado, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, determinou-se a aplicação de base de cálculo indexada ao salário mínimo até que fosse editada nova lei disciplinando a matéria (...) considerando que o Poder Judiciário não possui função legislativa, quando houver lei que estipule essa base de cálculo, não cabe ao juízo substituí-la por outra (...) Entendeu, ainda, não ser possível o reconhecimento de efeito repristinatório, diante dos precedentes desta Corte
(...)”.
(STF – Rcl: 47370 – MT 0053939-68.2021.1.00.0000, Rel. Roberto Barroso, Data de Julgamento 02.06.2021, Data de Publicação 08.06.2021)

Firme neste entendimento
, ante a previsão legal municipal expressa no que diz respeito à base de cálculo do adicional de insalubridade, resta impossibilitado este Juízo de promover a substituição para a base de cálculo diversa."

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, mas suspendo o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)